Tribunal: TJDFT
Processo: 0738141-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente um pedido de arresto em ação que visa recebimento de uma aplicação financeira que se constatou ser ilegal e fraudulenta. Argumenta o Agravante que foi vítima de uma falsa promessa e que seu crédito, incluídos os rendimentos prometidos, é maior do que o deferido. Pediu tutela antecipada. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a Decisão agravada: “CLEITON FERREIRA DA SILVA ajuíza ação contra G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA. Foi determinada a emenda à petição inicial, nos seguintes termos: Emende-se a petição inicial para: 1) excluir do polo passivo QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA tendo em vista que os documentos juntados aos autos não permitem averiguar a existência de vínculo entre a empresa contratante e tais pessoas jurídicas de forma a ser reconhecida a formação de Grupo Econômico. 2) apresentar as razões de fato e de direito a justificar a inclusão de G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA no polo passivo, tendo em vista que a identidade total ou parcial de sócios é insuficiente para a responsabilização das pessoas jurídica indicadas em relação a ato praticado por terceiro. A existência de investigação criminal em curso é insuficiente para a responsabilização civil de tais pessoas. Fica facultada a exclusão dessas pessoas do polo passivo. 3) juntar aos autos o comprovante de cumprimento da obrigação assumida por todos os autores em cada um dos contratos; 4) esclarecer se houve resgate, total ou parcial de cada investimento; 5) juntar aos autos a guia de recolhimento de custas. A parte deverá apresentar nova petição inicial com todas as alterações determinadas. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. A parte autora apresentou emenda na qual não declinou as razões de fato e de direito a justificarem o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, observadas as diretrizes estabelecidas em Lei que norteiam a aplicação do instituto. Restringiu-se a fazer referência a procedimento criminal em curso, bem como à eventual formação de grupo econômico. Não há dúvida de que é possível a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento. Contudo, qualquer outro pedido, a parte deve declinar de forma satisfatória as razões de fato e de direito a justificar o pedido de desconsideração da personalidade da empresa com quem contratou para atingir o patrimônio de pessoa diversa. Alegações sem lastro, fundamentadas tão somente em investigação ou em processo criminal em curso não são aptos a embasar o pedido de desconsideração. Assim, reconheço a inépcia da petição inicial em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Determino a exclusão imediata do polo passivo de G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA. Anote-se. No mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. BRUNO ALVES DOS SANTOS ajuíza ação contra G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. A parte autora sustenta ter celebrado com a primeira ré, contrato para investimento em criptomoedas. O contrato previa o investimento, pelo autor, da quantia de R$ 190.000,00 pelo prazo de 2 anos, lhe sendo assegurado o pagamento de rendimentos mensais correspondentes a 10% do valor investido. Aduz não ter recebido a contraprestação ajustada, bem como quebra de confiança. Noticia ter recebido a quantia de R$ 173.500,00 a título de rendimento pelos investimentos realizados. Pede, em antecipação de tutela, o arresto do capital investido dos valores bloqueados pela 3a Vara Federal Criminal do TRF2. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito alegado e o receio de dano. Os contratos de Id Num. 105748035 - Pág. 1 a 105748035 - Pág. 24 - atestam que a parte autora contratou com a primeira ré para viabilizar o investimento em criptomoedas. O valor dos contratos foi R$ 190.000,00. A Cláusula 5a do ajuste prevê a possibilidade de rescisão do contrato, na hipótese de não cumprimento das obrigações contratadas. A autora noticia ter recebido a quantia de R$ 173.500,00, valor inferior ao capital investido. A parte autora sustenta fazer jus à imediata restituição do capital investido, uma vez que a parte ré não cumpre as obrigações contratadas. Ao que tudo indica, o motivo de a parte ré ser objeto de investigação criminal é ter prometido a seus investidores, dentre os quais a parte autora, receber remuneração muito além do praticado no mercado financeiro. Segundo a investigação, tal promessa de retribuição caracterizou o esquema de pirâmide, na medida em que os rendimentos dos antecedentes eram possivelmente saldados com parcela do capital investido por outros clientes. Considerado que a parte autora já recebeu quantia inferior ao capital investido, cabível a concessão parcial da liminar para assegurar a parte o recebimento da diferença entre o que investiu e o que reconhecidamente já recebeu, ou seja, R$ 16.500,00. Isso porque se rendimentos recebidos pela parte autora não advieram de receita legítima auferida pela parte ré, assegurar o recebimento pretendido implicaria em possibilitar que valor pertencente a outro investidor fosse utilizado para o pagamento da parte. Por tais razões, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar o arresto da quantia de R$ 16.500,00. Este juízo realizou diligências pelo SISBAJUD em nome da parte e não encontrou bens. Diante da notícia de realização de constrição pelo juiz criminar, determino que seja oficiado à 3a Vara Federal do TRF 2, autos de n. 5091855-68.2021.4.02.5101 para que reserve a quantia de R$ 16.500,00, a ser restituída à autora, nos valores eventualmente bloqueados no curso da ação penal e, oportunamente, transfira a quantia para conta vinculada a este juízo. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Sobradinho, DF, 17 de novembro de 2021 19:38:41. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito”. A um exame ainda preliminar entendo de manter a Decisão agravada surtindo seus efeitos. Consoante afirmado na R. Decisão, a Autora recebeu a maior parte do que aplicou e que a pretensão de receber novos rendimentos poderia, inclusive, vir em prejuízo de outros: “Considerado que a parte autora já recebeu quantia inferior ao capital investido, cabível a concessão parcial da liminar para assegurar a parte o recebimento da diferença entre o que investiu e o que reconhecidamente já recebeu, ou seja, R$ 16.500,00. Isso porque se rendimentos recebidos pela parte autora não advieram de receita legítima auferida pela parte ré, assegurar o recebimento pretendido implicaria em possibilitar que valor pertencente a outro investidor fosse utilizado para o pagamento da parte.” De modo que a Decisão deve ser mantida até melhor análise pela Turma Julgadora. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar e determino o prosseguimento do recurso. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 06/12/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator